Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004458-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDA CAMPOS GOTZSCH - CPF: 691.240.781-15 (RECORRIDO), AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE - CPF: 042.440.501-67 (ADVOGADO), VANIA ROBERTA KUNST - CPF: 904.417.451-72 (RECORRENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), EDINALDO FLAVIO MONERATO - CPF: 678.621.449-53 (RECORRENTE), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – QUESTIONAMENTO ACERCA DA RELAÇÃO EXISTÊNTE ENTRE OS DEMAIS DEMANDADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandante a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente a parte recorrente e os reclamados VANIA ROBERTA KUNST e EDINALDO FLAVIO MONERATO ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a título de danos materiais, no importe de R$ 3.343,00 (três mil trezentos e quarenta e três reais), em decorrência da ausência de entrega de móveis planejados.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Ausência de responsabilidade civil.

2.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da impossibilidade de devolução dos valores pagos.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

Acolho tal tese recursal, eis que, como já salientado alhures, o debate judicial versa sobre ausência de entrega de móveis planejados adquiridos pelo consumidor.

Ocorre que em contestação, o recorrente afirma a inexistência de responsabilidade civil por ausência de vinculo com demais demandados, fatos que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, justificam a dilação probatória, pois o conjunto probatório constante dos autos se limitam a documentos assinados pelo consumidor que, a meu entender, carecem de complementação probatória como requerida pelo recorrente em sua peça contestatória.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória arguida pela recorrente para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022